Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011200-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NEIDE APARECIDA FERREIRA - CPF: 971.355.691-72 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVIONAL DE DÉBITO C/C NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BENEFICIÁRIA PROGRAMA DE BAIXA RENDA – COBRANÇA FATURAMENTO DE FORMA ABRUPTA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO – DESPROPORCIONALIDADE – REGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas dos autos não permitem imputar a consumidora a responsabilidade pelas irregularidades encontradas no faturamento do consumo de energia elétrica, e tendo sido negligente a concessionária em inspecionar a unidade consumidora, quando da brusca alteração na medição de beneficiária de baixa renda, não se admite seja o consumidor surpreendido com elevada conta relativa a diferença de consumo pretérito.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Revisional de Débito C/C Nulidade e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1011200-51.2018.8.11.0041, que lhe move NEIDE APARECIDA FERREIRA, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar nulas as faturas geradas no período em que a autora estava sem energia, sendo de dezembro a abril de 2017; determinando a requerida de realizar o refaturamento das faturas referentes aos meses 11 e 12 de 2016 e 01 a 09 de 2017, na média de consumo mensal da parte autora, ou seja, R$ 20,00; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que, ‘a fundamentação da sentença se revela, com o devido respeito, totalmente equivocada, na medida em que revisa as contas sem qualquer indício de erro por parte da recorrente, sendo que é plenamente possível e aceitável que tenha ocorrido um maior consumo de energia pela recorrida no período discutido.’.

Assevera que não houve qualquer erro de cobrança por parte da empresa, notadamente porque houve a confirmação
in loco
das leituras informadas nas faturas, tendo a concessionária procedido a uma vistoria completa da medição em campo, sendo que após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega, conforme consta dos documentos anexados em sede de contestação.

Aduz também que, os valores cobrados correspondem ao consumido no imóvel em questão, portanto, a empresa cobra de acordo com o que é registrado no equipamento de medição existente na localidade, o qual, vale ressaltar, até que uma perícia demonstre o contrário, está em plenas condições de funcionamento.

Afirma que não ocorreu no presente caso a suspensão indevida do serviço de energia no local, tampouco a parte recorrida teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que afasta o dever de indenizar, eis que nos casos em que o usuário não efetua o pagamento da contraprestação referente ao consumo de energia elétrica é permitido às distribuidoras suspender o fornecimento de energia elétrica, ou utilizar-se de quaisquer outros meios lícitos, aí incluída a negativação dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alega por fim, que não restou comprovado ao longo dos autos nenhum dano moral suportado pelo recorrido, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal estar como suscetível de ocasionar tal ofensa, sendo imperativo observar que foram utilizadas na prefacial apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de: reformar integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita justiça; subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões. (id. 38706576)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Revisional de Débito C/C Nulidade e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1011200-51.2018.8.11.0041, que lhe move NEIDE APARECIDA FERREIRA, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar nulas as faturas geradas no período em que a autora estava sem energia, sendo de dezembro a abril de 2017; determinando a requerida de realizar o refaturamento das faturas referentes aos meses 11 e 12 de 2016 e 01 a 09 de 2017, na média de consumo mensal da parte autora, ou seja, R$ 20,00; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões (id.38706576); houve o devido preparo (id.38706573); desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O que se discute nos presentes autos é a responsabilidade da apelante pelo corte de energia elétrica referente à unidade consumidora n. 6/2167154-0, no mês de novembro de 2017, sendo a autora ora apelada beneficiária do programa de baixa renda; que após mudança do padrão as faturas começaram a subir gradativamente, no qual fora assinado termo de confissão de dívida entre as partes, onde ocorreu a renegociação da dívida; todavia, após pagamento não fora religada sua energia,

e a requerida continuou emitindo faturas mesmo sem uso.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A parte apelante alega a regularidade dos procedimentos adotadas para a cobrança das faturas em discussão, eis que seguiu todo o procedimento previsto nas normativas aplicáveis.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel de consumidora de programa baixa renda aumentou abruptamente após troca de padrão. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no consumo de energia elétrica na residência da consumidora, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar os faturamentos daquelas duas faturas indevidamente cobradas.

Desse modo, a manutenção da revisão aos valores das faturas referentes aos meses de outubro/2015, novembro/2015, dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016, consoante pretensão delineada na exordial, é medida de rigor.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não deixa dúvida de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. (ARE 699423 AgR-RJ - 1a T. - Rel. Min. Dias Toffoli - DJe-190 DIVULG 26-09-2012 PUBLIC 27-09-2012). No mesmo sentido (RE 662582 AgR-DF - 1a T. - Rel. Min. Luiz Fux - DJe-082 DIVULG 26-04-2012 PUBLIC 27-04-2012).

Em outras palavras, a determinação constitucional referida remete à conclusão de que as prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, bastando haver, para tanto, a existência de nexo de causalidade entre o ato comissivo e o dano, este que deve restar demonstrado.

Neste aspecto, a decisão, tal como produzida, deve ser mantida, porque a só cobrança indevida dos valores indevidamente apurados por arbitramento da concessionária, já seriam motivo suficiente para o reconhecimento do dano puramente moral, extracontratual, não havendo qualquer necessidade de comprovação de prejuízo, já que o dano decorre da própria ação ilícita de impor a cobrança sem os mais mínimos cuidados objetivos, utilizando-se de uma prerrogativa regulamentar de arbitramento que na prática seria verdadeiramente abusiva e lesiva aos mais mínimos direitos do consumidor.

Na verdade, o tema é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, porque em se tratando de cobrança indevida não realizada pelo devedor, a hipótese de indenização por danos morais decorre da própria ação abusiva, consistente no abuso do direito praticado e da ilícita ação de produzir arbitramento fora das condições de realidade do consumo do usuário.

Assim, é fato incontroverso, que houve a suspensão do serviço de energia elétrica em face do não pagamento das faturas impugnadas, o que configura ato ilícito.

Ainda, não há qualquer prova de que os valores cobrados durante tais períodos foram regularmente faturados pela ré ou que a autora tenha promovido a “autoligação” do serviço quando o mesmo estava suspenso, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o julgamento da lide.

Ademais, como bem asseverado pelo MM. Juízo de piso, transcrevo: ‘em 2015/2016, emitiu faturas nos valores de R$ 19,58, R$ 18,57, R$ 13,26, etc. (Id. 12937810, 12937826, 12937872), mas a partir de novembro/2017 efetuou cobranças nos valores de R$ 305,20, R$ 267,15, R$ 320,47, R$ 388,96, R$ 334,03, etc. (Id. 12937859 e 12937909), ou seja, a média registrada durante o período contestado pela parte autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a sua irresignação tem fundamento.’.

Assim, a documentação arrolada aos autos milita em favor da Autora, posto que corrobora suas alegações.

A empresa recorrente defende, ainda, que não há dano moral, ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, não houve a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme comprovado nos autos.

Forçoso concluir que a autora tem o direito de ser indenizada, uma vez que realmente houve uma falta cometida pela ré, que é prestadora de um serviço público essencial, causando contrariedade, desconforto perante terceiros, irritação, atingindo, sobremaneira, os direitos da personalidade, lesão ao patrimônio imaterial da parte autora.

De tais perturbações nas relações psíquicas cabe indenização por dano moral, na forma assegurada pelo art. 5o, X, da CF, e também pelos artigos 186 e 927, ambos do CC.

Assim sendo, restando caracterizado o ato ilícito praticado pelo apelante recorrente, uma vez que diante a falha na prestação de serviço, negligenciou diante da ilegitimidade das cobranças de forma abrupta, com o corte da energia, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

A propósito:

“DANO MORAL. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO. FALTA DE AMPARO JURÍDICO MATERIAL. ILICITUDE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. - Se houve o cancelamento da venda efetivada, ilícita se torna a cobrança do valor e a negativação. - A administradora de cartão de crédito responde pela negativação efetivada em nome do devedor, por dívida inexistente. - A simples inscrição em cadastro de proteção ao crédito realizada sem amparo jurídico material, enseja indenização moral. - A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso. - Preliminar rejeitada. - Primeira apelação não provida. - Segunda apelação provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.002056-2/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2016, publicação da súmula em 05/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DA COMPRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOJA VIRTUAL E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EFETUADAS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO. - O fornecedor de produtos e serviços e a instituição financeira respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. - Tendo havido o cancelamento da compra pelo autor junto à empresa fornecedora de produtos, cabe a esta comunicar à instituição financeira tal operação para o fim de que sejam suspensas as cobranças efetuadas no cartão de crédito. - Todavia, tendo em vista que o autor procedeu corretamente o cancelamento da compra a tempo e modo, não se pode a ele atribuir a cobrança das parcelas faltantes, como quer entender a instituição financeira. - Tendo sido declarada inexistente a dívida, cabe à instituição financeira cobrar da empresa fornecedora de produtos os valores relativos às duas parcelas faltantes, tendo em vista que esta ultima recebeu do banco o valor integral relativo à compra. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.13.004062-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2016, publicação da súmula em 25/11/2016).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TERCEIRO QUE CONTRATA SERVIÇO DA OPERADORA EM NOME DE OUTREM - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DEVERIA TER SE UTILIZADO DO DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O débito da conta telefônica que motivou a negativação do nome do Apelado, de fato, decorreu de débito contraído por terceira pessoa, que se utilizou de seus documentos para a instalação da linha. Não há, porém, como atribuir ao indigitado fraudador à culpa exclusiva dos danos sofridos pelo Apelado, já que aquele só logrou êxito na fraude perpetrada, em razão da falta de cuidado e precaução da Apelante no momento da contratação do serviço. Em atendimento ao duplo caráter (compensatório e punitivo) do valor da indenização por dano moral, e não se esquecendo que essa não pode significar enriquecimento indevido ao ofendido, tenho que o valor arbitrado, R$12.000,00 (doze mil reais), se afigura justo e consentâneo com a própria Jurisprudência pátria, não merecendo nenhum reparo.” (RAC n. 67758/2007, 2a C. Cív., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.07.2008 - grifei)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o MM. Juiz a quo ser o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável para tal fim.

Mister destacar que o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, publicado no DJE 31/08/2015)

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que verificado o dano moral suportado pela apelada e, por isso imperiosa sua manutenção.

No tocante aos juros moratórios e correção monetária estabelecidos no ato sentencial, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 512.919/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3o, DO CPC. 1. A recusa a cobertura de tratamento é causa de fixação de indenização por danos morais. 2. 'A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento' (Súmula n. 362/STJ). 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual variável de 10% a 20% do valor da condenação, devendo ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, conforme dispõe o art. 20, § 3o, 'a', 'b' e 'c', do CPC. 4. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 502.172/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015.)

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Deixo de majorar os honorários recursais, eis que já arbitrados no valor máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020